Tribunal: STF
Processo: Rcl 75667
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. ERRO JUDICIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de embargos de declaração (e-doc. 20) opostos por ELZIMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES em face de decisão monocrática (e-doc. 18) por mim proferida que julgou improcedente a presente reclamação, nos seguintes termos:



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ELZIMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES em face de decisão (e-doc. 15) do 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5008556-06.2020.4.02.5110, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 5008556-06.2020.4.02.5110 foi movido por ELZIMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES visando à revisão de benefício previdenciário. A sentença (e-doc. 07) foi pela procedência dos pedidos do reclamante, nos seguintes termos:



    ELZIMAR CONCEICAO RODRIGUES ajuizou a presente ação, sob o rito dos Juizados Especiais Federais, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com vistas a obter a revisão de benefício previdenciário, com base na regra definitiva prevista no art. 29, I da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, afastando-se a regra de transição do art. 3º, caput da Lei 9.876/99. 



    O demandante é titular do benefício de aposentadoria por idade, NB 194629463-0, com início de vigência a partir de 13/08/2019. 



    Aduz que teria direito de computar no cálculo do salário-de-benefício todas as contribuições vertidas à Previdência Social e não apenas aquelas posteriores à competência julho de 1994.



    (...)



    Dessa decisão, foi interposto Recurso Extraordinário, pela autarquia, e o tema foi levado a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1276977), com repercussão geral (Tema 1.102). A STF, por sua vez, ratificou o entendimento, consagrando que: 



    "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável” 



    Na hipótese dos autos, a análise dos dados constantes do CNIS demonstra que a parte autora se filiou à Previdência Social antes da vigência da Lei 9.786/99, mais especificamente, desde novembro de 1974, implementando os requisitos para aposentadoria em agosto de 2019, ou seja, posteriormente à vigência do diploma legal em comento. Assim, a princípio, aplicar-se-ia no caso em tela a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999. 



    Contudo, considerando que a parte autora demonstrou ser mais favorável a aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I da Lei 8.213/1991, para apuração do salário-de-benefício, do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, o pleito deverá ser julgado procedente. 



    Por fim, frise-se que o presente decisum, visa, tão somente assegurar à parte autora a revisão da RMI de seu benefício previdenciário com base em todo seu período contributivo, não havendo homologação da planilha apresentada pela parte autora que se presta, tão somente, como instrumento probatório a embasar o convencimento do Juízo. 



    Desta forma, cabe à autarquia previdenciária levar a efeito a revisão pretendida de acordo com os salários-de-contribuição comprovados no âmbito administrativo, podendo, inclusive, encontrar valor negativo, cujo inconformismo da parte, deverá ser objeto de nova demanda. 



    Isso porque resta procedente o pedido do autor diante da planilha positiva apresentada em Juízo, a demostrar seu benefício com a revisão pretendida, não havendo valoração de mérito quanto aos salários-de-contribuição dela constantes. 



    Importa, ainda, mencionar, que, nos casos de segurado empregado, inclusive o doméstico, e trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a revisão do benefício pleiteado, mas que não tenham comprovado administrativamente o valor de seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, deverá ser considerado o valor do salário mínimo, conforme disposições do art. 35 da Lei nº 8.213/91.



    (...)



    Dispositivo 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a recalcular a RMI do benefício de aposentadoria por idade do autor (NB 194629463-0, DIB 13/08/2019), aplicando a regra definitiva prevista no art. 29, I da Lei 8.213/91. 



    Condeno, ainda, o INSS, ao pagamento de parcelas atrasadas, acrescidas de correção monetária calculada pelo INPC (Tema 905 do STJ) e de juros de mora, estes a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação alterada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, com aplicação dos índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, até 08/12/2021, quando, então, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulada mensalmente



    (e-doc. 09, grifo nosso)



    3. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados (e-doc. 09) e, posteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso ao qual foi dado provimento, em 30.09.2024, em decisão (e-doc. 15) abaixo transcrita:



    1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício, para a inclusão de salários-de contribuição anteriores a julho 1994 (revisão da vida toda). 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    2. No julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável. 



    3. Desse modo, o recurso deve ser conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido, revogando-se a tutela de urgência, eventualmente, deferida. As questões relacionadas à reversão de revisão já implementada ou repetição de valores pagos a título da tutela jurisdicional provisória devem ser decididas pelo Juizado de origem. 



    Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos, com baixa na distribuição.



    (e-doc. 15, grifo nosso)



    4. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 10) em 18.10.2024. O recurso extraordinário posteriormente interposto foi inadmitido em decisão proferida em 07.01.2025 (e-doc. 12). 



    5. O reclamante destaca que “o 3º Juiz Relator Dr. Fabio de Souza Silva da 4ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo nº 5008556-06.2020.4.02.5110/RJ) houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito” (e-doc. 01, p. 3).



    6. Em razão disso, considera que tal decisão deve ser cassada posto que inobserva a ordem de suspensão nacional exarada pelo Relator RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral), verbis:



    No presente caso, como já mencionado, a reclamação é proposta contra decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo do reclamante, contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), em afronta ao que foi ordenado pelo eminente relator daquele processo (doc. 03).



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    7. Assim, roga pela procedência desta reclamação a fim de que “seja cassada a decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do RE 1.276.977/DF (Tema 1102 da Repercussão Geral)” (e-doc. 01, p. 5).



    8. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 04), bem como que estes autos sejam distribuídos “por prevenção” ao Ministro Alexandre de Moraes, verbis:



    Portanto, considerando que a presente Reclamação tem por objeto preservar a decisão proferida pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes em 31/07/2023, no Tema 1102, requer seja aplicado o princípio da prevenção, com a remessa desta ao referido Ministro, a fim de que seja apreciada, recebida e, consequentemente, deferida.



    (e-doc. 01, p. 2-3, grifo nosso)



    Eis o Relatório. Decido.



    9. Inicialmente, afasto a suposta necessidade de distribuição do feito ao Ministro Alexandre de Moraes, por ser relator do Tema 1102 - RG, pois, nos termos do art. 70, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”, que o caso destes autos.



    10. Assim, o fato de um ministro figurar como Relator do paradigma invocado em reclamação constitucional não impõe necessariamente que todas as ações que o utilizem como parâmetro devam ser por ele relatadas.



    11. De outro giro, da Certidão de Distribuição (e-doc. 17) destes autos, verifico que esta reclamação foi a mim distribuída pelo critério de prevenção em virtude da RCL 75.241, de minha relatoria, também interposta pelo reclamante, tendo por objeto o mesmo processo originário, porém com indicação de decisão reclamada diversa.



    12. Na RCL 75241, neguei seguimento à ação, pois foi apontada como decisão reclamada a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal de São João de Meriti da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que oi proferida em data anterior à ordem de suspensão. Referida decisão foi mantida mesmo após o julgamento de embargos de declaração.



    13. Por se referirem ao mesmo processo originário (causa de pedir remota), considero que, de fato, há conexão entre esta Reclamação e a RCL 75241, razão pela qual passo à análise do caso, na forma do art. 69, RISTF.



    14. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 04) acostada aos autos.



    15. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    16. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    17. O reclamante alega que a decisão que deu provimento ao recurso do INSS (e-doc. 15) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. 1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3º, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    18. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    19. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    20. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    21. A matéria relativa ao Tema 1102 - RG tem sido objeto de reiteradas reclamações constitucionais especialmente após o julgamento das ADIs 2110 e 2111 que também tratam de dispositivos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que tiveram sua constitucionalidade questionada.



    22. Acerca da relação entre o RE 1276977 (Tema 1102 - RG) e as ADIs 2110 e 2111, considero relevante os seguintes apontamentos:



    (...)



    23. Destes autos, verifico que foi determinada a suspensão do processo originário em 08.08.2023 (e-doc. 11), em virtude do Tema 1102 - RG. Contudo, em 30.09.2024, referida ordem foi levantada, proferindo-se a decisão reclamada (e-doc. 15) que deu provimento ao recurso interposto pelo INSS e julgou improcedentes os pedidos do autor.



    24. Para o reclamante, referida decisão afastou a incidência do Tema 1102 - RG e, por conseguinte, inobservou a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1102 - RG.



    25. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido, a Rcl 63417 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido. (Rcl 65381 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    26. Portanto, o julgamento do processo originário, em 30.09.2024, com esteio na ADI 2110 e na ADI 2111 não implica violação à ordem de suspensão determinada no Tema 1102 - RG ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário, conforme posteriormente reiterado na apreciação dos Embargos de Declaração nas ADIs 2110 e 2111, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    27. Destaco que o assentado nos embargos de declaração nas ADIs 2110 e 2111 cuida-se de mera reiteração/confirmação daquilo que já havido definido, em 24.05.2024, portanto, anteriormente à decisão reclamada, acerca da validade da regra de transição e impossibilidade de opção por regra mais favorável para efeito de cálculo do salário de benefício.



    28. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente



    2. Inconformada, a embargante alega que teria havido equívoco/erro na compreensão de qual ato judicial foi efetivamente indicado como ato reclamado, verbis:



    Muito embora o Eminente Ministro tenha proferido a decisão embargada julgando tratar-se de inconformismo com a sentença, mostra-se prudente advertir que, conforme se depreende da peça reclamatória, o embargante fora motivado pela decisão prolatada pelo acórdão, este sim julgado e publicado em data posterior à decisão que suspendeu todas as ações referentes ao Tema 1102.



    (...)



    Ressaltando que o inconformismo na presente Reclamação refere-se à decisão em Recurso Inominado interposto pelo INSS, ao qual foi dado provimento e consequentemente, reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido autoral.



    (...)



    Logo, a decisão objeto da presente Reclamação, data de 04/11/2023, que acolheu o recurso, se deu posteriormente à data, na qual foi determinada a suspensão de todos os processos referentes ao Tema 1102, motivo pelo qual opõe os presentes Embargos para sanar a questão levantada.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    3. Requer, assim, que os embargos de declaração sejam recebidos e providos, atribuindo-se efeitos infringentes, em razão da desobediência à ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do Tema 1102 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    4. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.  



    5. Destaco que, nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC/2015, deixei de abrir prazo para apresentação de contrarrazões pelo embargado em virtude da incapacidade dos argumentos apresentados promover modificação do teor da decisão embargada.



    6. A reclamante alega ter havido erro por parte deste juízo na identificação da decisão reclamada. Argumenta que teria efetivamente indicado como decisão reclamada aquela, proferida pela Turma Recursal (e-doc. 20, p. 2), que deu provimento ao recurso inominado no Instituto Nacional do Seguro Nacional, e não a sentença propriamente dita. 



    7. Contudo, a decisão embargada (e-doc. 18) expressamente consigna que sua análise recai sobre a decisão da 4ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Vejamos os seguintes trechos:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ELZIMAR CONCEIÇÃO RODRIGUES em face de decisão (e-doc. 15) do 3º Juiz Relator da 4ª Turma Recursal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5008556- 06.2020.4.02.5110, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    (...)



    17. O reclamante alega que a decisão que deu provimento ao recurso do INSS (e-doc. 15) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    (...)



    23. Destes autos, verifico que foi determinada a suspensão do processo originário em 08.08.2023 (e-doc. 11), em virtude do Tema 1102 - RG. Contudo, em 30.09.2024, referida ordem foi levantada, proferindo-se a decisão reclamada (e-doc. 15) que deu provimento ao recurso interposto pelo INSS e julgou improcedentes os pedidos do autor. 



    24. Para o reclamante, referida decisão afastou a incidência do Tema 1102 - RG e, por conseguinte, inobservou a ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1102 - RG.



    (e-doc. 18, grifo nosso)



    8. Portanto, não houve equívoco deste juízo quanto à identificação da decisão reclamada. 



    9. O que se entende, em contrapartida, é que mesmo a decisão da Turma Recursal (e-doc. 15), que deu provimento ao recurso do INSS, não violou a ordem de suspensão proferida no Tema 1102 - RG, na medida em que o julgamento do mérito das ADIs 2110 e 2111 implica superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário, conforme expressamente reiterado na apreciação dos Embargos de Declaração nas ADIs 2110 e 2111, verbis:



    [...] 



    3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (Trecho da ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    10. Reitero, assim, que foi apreciada a decisão efetivamente indicada pelo reclamante - decisão da Turma Recursal (e-doc. 15), que deu provimento ao recurso do INSS. Contudo, o entendimento foi pela inocorrência de violação à ordem de suspensão proferida no Tema 1102 - RG, como destacado na fundamentação.



    11. Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente